Tribunal: TJSP
Processo: 2285518-76.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, fixação de medidas cautelares diversas, nos termos do CPP, art. 319. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e art. 312, caput. Alegação de possível desclassificação da conduta e inocência que demanda aprofundada análise do acervo

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, fixação de medidas cautelares diversas, nos termos do CPP, art. 319. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e art. 312, caput. Alegação de possível desclassificação da conduta e inocência que demanda aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via do writ. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.